Tribunal: STF
Processo: RE 116343
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
- REVISÃO DE PROVENTOS.
AO CONTEMPLAR CORRELAÇÃO COM CARGO EXTINTO, EXERCIDO NA ATIVIDADE
PELO SERVIDOR, O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO OFENDEU AO ART. 102,
PARAGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO, CUJO ART. 153, PARAGRAFO 3. TAMBÉM
NÃO FOI CONTRARIADO, DADO QUE O NOVO MANDADO DE SEGURANÇA FUNDOU-SE
EM LEI POSTERIOR AO PRIMITIVAMENTE CONCEDIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.